Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019086-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS - CNPJ: 46.459.692/0001-31 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO JÁ ANALISADO EM DECISÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o pedido se confunde com o que foi decidido anteriormente, confirmado pelo Tribunal e já com trânsito em julgado, operando-se a coisa julgada, inviável o conhecimento de Recurso que questiona o mesmo fato.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019086-20.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer,
determinou nova intimação da ré para cumprir a ordem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que majoro para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravante alega que comprovou o cumprimento da determinação, e está pendente apenas o ato que deve ser praticado por terceiro, sobre o qual não tem nenhuma gerência.

Explica que tanto o parecer técnico do agravado como o do seu assistente técnico, indicam que a responsabilidade pelos fatos é do imóvel vizinho, que não conta com sistema de drenagem.

E mais, em relação ao restante da obrigação de fazer, conforme já comprovado na origem, os chamados do bloco 07, foram todos resolvidos pela assistência técnica da agravante, ao passo que a infiltração da laje da guarita decorre de acidente automobilístico atribuível ao condomínio e ao terceiro envolvido.

Assegura que observou todas as técnicas construtivas necessárias, não havendo descumprimento de ordem judicial.

Pede que a decisão agravada seja cassada ou reformada para determinar
a execução do item que a agravante não possui ingerência (muro), a partir de contratação de empresa terceira pelo agravado, com a provação dos atos realizados dentro dos autos.

Efeito suspensivo indeferido no ID n. 226838181.

Contraminuta no ID n. 230890694.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que desde a entrega do empreendimento foram
apontadas
defeitos na construção e, mesmo acionada, a agravante não providenciou o reparo.

Diz que foram feitos Relatórios Técnicos de Identificação Patológica com vistorias no local, e foram identificadas inúmeras irregularidades.

A tutela de urgência foi concedida para que a ora agravante efetue os reparos.

Depois o agravado informou o descumprimento da medida, sendo então proferido o
decisum
atacado, nos seguintes termos:

Em face da petição retro, que indica o descumprimento da tutela concedida no Id. 122930588 em julho/2023, sem prejuízo da multa já devida, determino nova intimação da ré para cumprir a ordem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que majoro para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(Id n. 159646303 – autos em primeiro grau).

No entanto, o questionamento do agravante é em relação ao saneamento
do vícios apontados
no relatório técnico, obrigação de fazer que foi determinada em decisão que deferiu antecipação de tutela, proferida em 11/7/2023, nos seguintes termos:

“DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR a intimação dos requeridos, para que promovam no prazo de 45 dias, o reparo/conserto;

Para determinar que as Requeridas MRV realizem o imediato reparo integral das patologias citadas dentro das normas da ABNT, conforme constatado no relatório técnico, com suas recomendações, com data de inspeção do muro do lado externo, designando previamente data e horário para que o Condomínio acompanhe, solucionando as anomalias técnicas constatadas no relatório técnico da vistoria, emitindo cronograma e memorial descrito dos reparos a serem feitos com ART;

Para determinar que as Requeridas façam a entrega dos projetos e memorial descritivo conforme execução, devidamente aprovados pelo órgão competente, a serem enviados no formato virtual e em arquivo DWG, conforme documentos nominados no relatório técnico;

Para determinar a execução de todos os reparos no prazo de 15 (quinze) dias advindos dos chamados da assistência técnica, em especial do Bloco 07 e do protocolo MRV-20557422-S0K7V1, quanto a infiltração na laje da guarita;

Para caso de descumprimento, fixo multa diária que arbitro em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para cada dia de atraso, válidos por 30 dias.”

Confirmada por este Tribunal no julgando do Agravo de Instrumento n. 1018758-27.2023.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS – REPAROS A SEREM FEITOS NO CONDOMÍNIO – VÍCIOS CONFIRMADOS EM RELATÓRIO TÉCNICO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade de a Construtora agravante providenciar os reparos no muro e demais providências para garantir a segurança dos condôminos, impõe-se a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, uma vez que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).”

Com trânsito em julgado em 15 de fevereiro de 2024.

Desse modo, a respeito dos reparos a serem feitos operou-se a coisa julgada, não comportando mais nenhum questionamento e, como os pedidos recursais, que seguem transcritos, são unicamente nesse sentido, impossível seu conhecimento.

A propósito:

DOS REQUERIMENTOS

41. Diante do exposto, requer digne-se este(a) ilustre Relator(a) receber e conhecer o presente recurso de agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo, consoante previsto no art. 1.019 do CPC, até o pronunciamento definitivo desta egrégia Câmara Cível.

42. Sucessivamente, encaminhando o mérito recursal para análise dos integrantes desta egrégia Câmara Cível, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, face a sua incorreção,
seja para cassá-la integralmente, seja para reformá-la, determinando a execução do item que a agravante não possui ingerência (muro), a partir de contratação de empresa terceira pelo agravado, com a provação dos atos realizados dentro dos autos.

Pelo exposto,
não conheço
do Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024